Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722782-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: E. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: INGRID LUIZA NETO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gonzaga Patriota Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0702685-02.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em síntese, o Agravante informa que foi aprovado no Vestibular 2/2021 do IESB, para o curso de Cinema e Mídias – Matutino, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado pelo Agravado, por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos amplamente comprovados com a documentação anexada aos autos. Afirma que seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma subjetiva, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio de provas para obter o correspondente certificado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que o submeta aos exames supletivos necessários e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (Id. 96773927). É o breve relatório. Decido. O Agravante pede a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com objetivo de determinar ao Agravado que o submeta aos exames supletivos do ensino médio, antes de completar 18 anos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e posterior realização dos exames do ensino médio que o aluno tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado o entendimento jurisprudencial minoritário deste eg. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação da limitação da idade mínima preconizada na Lei n. 9.394/96 para que o estudante possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final, na busca do certificado de conclusão do ensino médio, a questão foi levada a julgamento no IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), o qual fixou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. De fato, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do mencionado IRDR, nem foram interpostos os recursos especial e extraordinário contra a decisão proferida no incidente, de modo que, em tese, o correspondente acórdão ainda não surte os seus efeitos em sua plenitude. No entanto, a mera existência de IRDR com tese desfavorável quanto ao tema em destaque neste recurso já afasta a probabilidade do direito aos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio para o acesso ao ensino superior antes do implemento da idade prevista na legislação de regência. Assim, ante a ausência de um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, indefiro tutela recursal pleiteada. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora